Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-21.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021334-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISANGELA GOMES AMARAL DA MATA - CPF: 700.700.321-49 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1021334-21.2022.8.11.0002.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ELISANGELA GOMES AMARAL DA MATA.

Recorrida:
L. P. FORMATURAS LTDA - ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com base na ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. A parte recorrente sustenta a ausência de esgotamento das medidas executivas antes da extinção do feito e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios legalmente disponíveis antes da extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento dos meios executórios é requisito essencial para a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

No caso concreto, as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, sendo insuficientes para caracterizar o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor.

O entendimento jurisprudencial consolidado nas Turmas Recursais indica ser prematura a extinção do processo de execução sem prévia tentativa de outras diligências aptas à localização de bens do devedor.

Diante da ausência de esgotamento dos meios executórios, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não configura, por si só, o esgotamento necessário à extinção da execução.

É nula a sentença que extingue o feito prematuramente, sem oportunizar a adoção de outras diligências cabíveis à localização de bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024. TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024. TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 298147411, que julgou
extinto
o processo executivo, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que houve demora injustificada na Em sede recursal, a recorrente alega que houve demora injustificada na análise do pedido de penhora no rosto dos autos, circunstância que resultou no arquivamento definitivo de diversos processos indicados, comprometendo, de forma irreversível, a utilidade da medida requerida.

Sustenta, ainda, que as medidas executivas atípicas pleiteadas foram indeferidas de forma genérica, embora consistam em instrumentos legítimos para constranger o devedor ao adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito.

Ao final, aponta a ausência de esgotamento das medidas executivas e requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 298147416, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que
as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, o que se revela insuficiente para caracterizar o esgotamento dos meios executórios
.

Assim, no caso em exame,
não restou comprovada a inexistência de bens passíveis de penhora pela parte executada, tampouco o esgotamento das medidas executórias cabíveis
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.
(TJMT - N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido.
(TJMT - N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025